Tribunal: STF
Processo: ARE 1503877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNÍVEL NA VIA PÚBLICA DEVIDO A RETIRADA DA CAMADA ASFÁLTICA PARA COLOCAÇÃO DE OUTRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DOS VALORES.



    1. A dinâmica do acidente de trânsito narrado na exordial e no Boletim de Ocorrência, este confeccionado no dia do evento (evento 01, arq. 07), informam que “testemunhas no local e a própria vítima, disseram que o ressalto proveniente do recapeamento asfáltico do local, foi o causador da queda da condutora de sua motocicleta”. Além disso, as fotografias acostadas no RAI - Registro de Atendimento Integrado nº 10012471 - dão conta de que não havia sinalização no local do desnível que ocasionou a queda da autora/apelada.



    2. Do contexto probatório, inviável a pretensão do Município de eximir sua responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, ao argumento de ausência de negligência, uma vez que estão presentes todos os seus elementos caracterizadores, quais sejam: dano efetivo, a conduta omissiva do ente federado na manutenção e conservação da via pública, assim como de sua sinalização, ainda que fosse apenas para avisar aos motoristas quanto ao desnível na pista, além do inconteste nexo de causalidade.



    3. O critério utilizado para o arbitramento da condenação por dano moral recai na conjugação da proporcionalidade com a razoabilidade, significando que hão de ser consideradas as condições econômicas das partes com as peculiaridades do caso trazido à análise, de forma a não ocorrer o enriquecimento do ofendido, assim como para servir de desestímulo ao ofensor na repetição do ato causador do dano. Avanço para a questão alusiva aos danos estéticos, os quais, como se sabe, exsurgem da transformação permanente da integridade corporal da vítima que implique desarmonia e/ou alteração morfológica com aspecto desagradável, ferindo o seu patrimônio subjetivo, sendo lícita, a cumulação com a indenização por dano moral, consoante dicção do verbete sumular 387 do STJ.



    4. Os montantes fixados na sentença a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estéticos, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revelam elevados e nem desproporcionais, devendo ser mantidos.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da demanda encontra-se na imputação da culpa pelo fato ocorrido, alegando, em suma, necessidade de prova para responsabilidade subjetiva do apelante em relação ao evento danoso; culpa exclusiva da vítima; e ausência de dano moral.



    Conquanto o apelante alegue ausência de omissão estatal no acidente e culpa exclusiva da vítima, circunstâncias aptas a excluir o nexo de casualidade, não trouxe aos autos qualquer elemento para afastar o dever de indenizar.



    No caso dos autos, os fatos narrados na exordial, qual seja, o acidente de trânsito e o dano sofrido pela parte autora, em decorrência da falta de sinalização na via que se encontra em reforma, restaram devidamente comprovados, havendo provas suficientes para corroborar que o acidente ocorreu em razão da ausência de sinalização de trânsito.



    A dinâmica do acidente de trânsito narrado na exordial e no Boletim de Ocorrência, este confeccionado no dia do evento (evento 01, arq. 07), informam que “testemunhas no local e a própria vítima, disseram que o ressalto proveniente do recapeamento asfáltico do local, foi o causador da queda da condutora LEIDIANE SOARES DA SILVA SOUSA de sua motocicleta”. Além disso, as fotografias acostadas no RAI - Registro de Atendimento Integrado nº 10012471, dão conta de que não havia sinalização no local do desnível que ocasionou a queda da autora/apelada.



    A responsabilidade civil do ente público pelos danos decorrentes de ato omissivo não encontra amparo na teoria do risco administrativo, porque o gravame não decorre da atuação positiva de um de seus agentes (artigo 37, § 6º, Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco fez para prevenir a ocorrência de um evento lesivo, que deveria prevenir.



    [...]



    De modo que, do contexto probatório, inviável a pretensão do Município de eximir sua responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, ao argumento de ausência de negligência, uma vez que estão presentes todos os seus elementos caracterizadores, quais sejam: dano efetivo, a conduta omissiva do ente federado na manutenção e conservação da via pública, assim como de sua sinalização, ainda que fosse apenas para avisar aos motoristas quanto ao desnível na pista, além do inconteste nexo de causalidade.



    As consequências físicas do incidente para a requerente, foram inegavelmente danosas porque, em decorrência da queda causada pelo buraco na via, ela precisou se submeter a duas cirurgias, ficando com lesões permanentes, e teve até mesmo seu contrato de trabalho rescindido, conforme Carteira de Trabalho (evento 01, arq. 04).



    [...]



    Incontestável, portanto, o dever de reparação moral e estético decorrente das consequências do evento danoso que, além de apresentar risco concreto à vida da autora/apelada, incapacitou-lhe de maneira parcial e permanente, causando-lhe “dano anatômico e/ou funcional definitivo” com “redução na mobilidade articular do joelho esquerdo (adm 15° - 110°), crepitação tricompartimental dinâmica associado a derrame articular (artrite), cicatrizes extensas medial e lateral da abordagem cirúrgica das fraturas dos platôs tibial medial e lateral. Mostrava ainda linfangite crônica e consequente edema depressível doloroso e dermatite ocre em perna esquerda” além da retirada do baço por lesão complexa”, conforme se infere do laudo médico pericial da junta médica oficial deste e. Tribunal de Justiça, juntado ao evento 50.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente